Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721309-21.2024.8.07.0003 RECORRENTE: HELLEN CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA RECORRIDAS: ASSB COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA., I.B.A.C. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO. LARVAS EM CHOCOLATE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora em desfavor da fabricante e da comerciante de ovos de chocolate, em razão da constatação de larvas vivas e casulos no interior do produto ainda dentro do prazo de validade. A autora alegou que sua filha de três anos consumiu parte do alimento contaminado, o que lhe causou grande abalo emocional. Pleito de devolução do valor pago (R$ 63,98) e indenização por danos morais de R$ 8.000,00. Sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais (R$ 63,98) e danos morais (R$ 3.000,00). Ambas as partes interpuseram apelação. As fornecedoras aduzem que a requerente não comprovou o momento da contaminação e, portanto, postulam a improcedência dos pedidos iniciais. Por seu turno, a autora pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil das rés pela comercialização de produto alimentício impróprio ao consumo; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais decorrente da presença de corpo estranho no alimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 4. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores por defeitos do produto, conforme art. 12 do CDC. 6. Considera-se defeituoso o produto que não oferece a segurança que o consumidor legitimamente espera, ainda que esteja dentro do prazo de validade. 7. As provas apresentadas pela autora (fotos e vídeos) demonstram de forma verossímil a presença de larvas vivas no produto, permitindo presumir que o defeito já existia no momento da aquisição. 8. Não havendo prova de culpa exclusiva da consumidora nem de excludente de responsabilidade pelas rés, estas devem responder solidariamente pelos danos causados. 9. O dano moral, em casos de corpo estranho em alimento, é presumido (in re ipsa), não exigindo comprovação de efetivo abalo psíquico ou ingestão do produto contaminado, conforme precedentes do STJ. 10. Ainda que presente a exposição a risco à saúde, a ausência de danos efetivos à integridade física da autora justifica a redução do valor da indenização por danos morais, para R$ 1.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso das rés parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A comercialização de alimento contaminado com corpo estranho configura defeito do produto e impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, nos termos do art. 12 do CDC. 2. O dano moral decorrente de corpo estranho em produto alimentício é in re ipsa, prescindindo de prova do abalo psicológico ou da efetiva ingestão. 3. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando ausente lesão concreta à saúde do consumidor. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, incisos I e VI, 8o, 12, caput, § 1o, e 14, todos do CDC, e à Lei 11.346/2006, e 5o, inciso V, da CF, alegando que a venda de alimento contaminado, destinado a consumo imediato, constitui falta grave na prestação do serviço e coloca em risco a saúde e integridade física do consumidor, bem como caracteriza ato ilícito que deve ser reparado, acrescentando que o valor da indenização teria sido fixado em quantia irrisória; b) artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, aduzindo que a fixação dos honorários advocatícios deve ser em valores dignos e proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado, devendo ser revistos no caso em exame. Colaciona julgados do STJ em reforço a ambas as teses recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, incisos I e VI, 8o, 12, caput, § 1o, e 14, todos do CDC, e à Lei 11.346/2006, pois entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017